Tribunal: TCU
Processo: 003.928/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos de convênio, cujo objeto consistia na execução de um Sistema de Abastecimento de Água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, de responsabilidade da Construtora Venancio Ltda. (12.574.539/000133), Isaac Cavalcante de Carvalho (XXX.592.005-XX), Joseph Wallace Faria Bandeira (XXX.516.025-XX), Misael Aguilar Silva Júnior (XXX.298.795-XX) e do município de Juazeiro/BA (13.915.632/0001-27); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição e arquivar os presentes autos em relação à empresa Construtora Venancio Ltda. (12.574.539/0001-33) e ao Sr. Joseph Wallace Faria Bandeira (XXX.516.025-XX), com fundamento no disposto art. 11 da Resolução TCU-344/2022; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Isaac Cavalcante de Carvalho (XXX.592.005-XX), Misael Aguilar Silva Júnior (XXX.298.795-XX) e do município de Juazeiro/BA (13.915.632/0001-27), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.3. reconhecer o pagamento a maior do débito pelo município Juazeiro/BA (13.915.632/0001-27), no valor de R$ 787.904,87, e comunicá-lo, para que requeira sua devolução à União, a contar de 30/4/2020, conforme orientações dispostas na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1, de 2/6/2021; 9.4. notificar a prolação deste acórdão ao município de Juazeiro/BA, à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.